Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013090-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), 2a Vara cível de Primavera do Leste (AGRAVADO), JULIANO MARCHIORETTO - CPF: 979.786.631-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1013090-80.2020.80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO
: JULIANO MARCHIORETTO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS (SOJA) DO REQUERIDO PARA GARANTIA DO PROCESSO PRINCIPAL MEDIANTE CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 300 E 301, AMBOS DO CPC/15 - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTO - REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE IMPEDIDA A EXPROPRIAÇÃO DE BENS - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art.301 do CPC/15, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo previstos no artigo 300 do CPC/15.

Comprovada que a liminar que impedia a agravante de ser demanda em atos expropriatórios foi revogada na sentença que extinguiu o pedido de recuperação judicial, tornaram-se possíveis o ajuizamento das execuções e de suas respectivas medidas liminares, como ocorrido no presente autos, inclusive em razão da medida de urgência ter sido condicionada à prestação de caução real imobiliária, inexiste perigo de dano à agravante em eventual irreversibilidade da liminar concedida.

Com a revogação da liminar,

eventual recurso de apelação contra a sentença de indeferimento da recuperação judicial será recebido em seus regulares efeitos, o que também impede a suspensão do feito de execução.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1013090-80.2020.80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO
: JULIANO MARCHIORETTO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
em face da decisão proferida na
Execução por Quantia Certa com Tutela de Urgência no 1002587-83.2020.8.11.0037
ajuizada por J
ULIANO MARCHIORETTO
que deferiu o pedido de arresto da quantidade de 8.234 sacas de 60 kg de soja depositadas nos armazéns da executada, ora agravante, nos endereços citados na inicial.

Assevera a agravante que ajuizou
Pedido de Recuperação Judicial no. 1001969-41.2020.8.11.0037
sendo que a análise do pedido exordial na data de
13/04/2020
, a

Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da requerida, com o fim de suspender os atos expropriatórios em face da mesma, haja vista o preenchimento dos requisitos para tanto.

No entanto, posteriormente, foi proferida nova decisão pelo mesmo juízo que, em evidente equívoco, extinguiu prematuramente o processo de recuperação por suposta ausência de documentos contábeis (embora todos estivessem presentes), sem conceder prazo para que fossem regularizados, em evidente violação ao princípio da não surpresa, do direito de defesa, da garantia ao devido processo legal e a necessidade de que a parte seja ouvida antes de ser proferida decisão, nos termos do artigo 9o do CPC/15.

Afirma que interposto recurso de apelação em face da referida decisão ainda pendente de julgamento, permanece, pois,
sub judice
a questão, de modo que o pedido de recuperação judicial continua sendo como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.

Declara que, a despeito de tal situação jurídica, com o mero argumento de que a obrigação contratual com o agravado não teria sido cumprida, e aventado indício de dilapidação (sequer demonstrado), a decisão agravada deferiu o arresto da quantidade de 8.234 sacas de 60 kg de soja.

Inconformada, alega que o fundamento acolhido como possível demonstração de risco de dilapidação do patrimônio para o deferimento do arresto evidencia justamente o contrário, ou seja, o aviamento do pedido de recuperação judicial busca a manutenção da atividade empresarial, pela preservação de empregos dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores, por meio de uma reestruturação das dívidas.

Pondera que todas as constrições efetivadas, inclusive antes do ajuizamento (marco inicial) da recuperação judicial não podem subsistir com o pedido da recuperação judicial, ante a submissão do seu crédito ao regime concursal, mesmo porque, deferidas por outros juízos que não o da recuperação, sendo, portanto, incompetentes.

Esclarece que a decisão recorrida teria deixado de observar o princípio da preservação da empresa, insculpido no
art. 47 da Lei 11.101/05
, sobretudo porque a constrição recaiu sobre bens essenciais ao regular desenvolvimento das atividades econômico-produtivas da agravante, trazendo-lhe sérios riscos de falência.

Sustenta ainda não haver risco de desvio dos grãos visto que, com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal.

Propala também que o juízo singular deve resguardar o concurso de credores, haja vista que só nesta última semana foram propostas quase cem ações de arresto e sequestro de grãos nas sedes da empresa, cujos valores somam mais de R$ 114.000.000,00, sendo que os credores, como no caso do agravado, estão agindo com excesso, tudo indevidamente autorizado pela Juíza singular.

No mais, afirma que a apelação interposta nos autos do processo de recuperação goza de efeito suspensivo e, estando nela em discussão questão prejudicial ao prosseguimento da execução, deverá esta ser suspensa, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15, até que finalmente dirimida a questão
sub judice
no apelo.

Por fim, pugna, pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão singular, diante da ausência dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da medida cautelar de arresto.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 4769995
.

As contrarrazões vieram no
ID no 50489460
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa, conforme certidão de
ID no 52701953
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1013090-80.2020.80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO
: JULIANO MARCHIORETTO

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA:

"(...)
Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa, com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, proposta por Juliano Marchioretto em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no contrato de compra e venda de soja n° 106000000272019 C.N: 6524, tendo como objeto 1.200.000 Kg (um milhão e duzentos mil quilogramas), de soja a granel, com preço de R$ 70,00 (setenta reais), por saca de soja de 60 Kg (sessenta quilogramas), o que totaliza o valor final de R$1.399.999,99 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). O pagamento foi avençado em 2 prestações, a primeira com vencimento em 10.05.2020 e a segunda aprazada para o dia 30.06.2020.

Segundo a exordial, a obrigação contratual foi devidamente cumprida pelo exequente, tendo sido efetuada a entrega do produto na quantidade e no prazo estipulados em contrato, porém o pagamento não foi efetuado pela executada.

Prossegue afirmando que a executada, durante o trâmite do processo de recuperação judicial, estava se desfazendo dos seus bens, inclusive da produção agrícola que armazenava, bem como que poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, imóveis em nome do proprietário da executada foram transferidos à terceiros num claro indício de fraude contra credores.

Em face do noticiado, a parte autora requer seja arrestada a quantidade de 8.234 (oito mil, duzentas e trinta e quatro) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja depositadas nos armazéns da executada nos seguintes endereços: • Nova Xavantina/MT: Armazém Br 158, Km, 649, no 3047, Zona Rural; • Sorriso/MT: Armazém da Indiana Agri, localizado na BR 163; • Gaúcha do Norte: Armazém Estrada R 17 – Zona Rural Saída para Paranatinga e, caso não se encontrem grãos, requer-se, desde já, o ARRESTO de produtos/subprodutos armazenados ou bens móveis de propriedade da executada, cujo valor seja suficiente para saldar o montante ora executado.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o contrato de compra e venda de soja n° 106000000272019 C.N: 6524.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento pela soja negociada.

O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.

Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.

Conforme dispõe o artigo 51 da Lei no 11.101/05, a petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial.

Tais documentos são essenciais para que o juízo tenha suporte para conhecer as reais condições da postulante, com conferência dos dados financeiros e contábeis colacionados à inicial.

Como é cediço, o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, principalmente, geração de empregos e rendas.

Ocorre que a norma recuperacional não pode servir de salvaguarda a operações que afrontem os postulados básicos da boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito, pilares das relações comerciais e contratuais.

Constitui, a um só tempo, poder e dever do magistrado avaliar todos os pedidos submetidos a sua jurisdição ao escrutínio da estrita conformidade legal, impedindo a utilização indevida da máquina pública, bem como o descrédito do instituto recuperacional.

O introito é pertinente à medida que a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Justifico.

Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixando, todavia, de apontar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.

Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020, não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.

Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislação do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.

Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito ao cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.

Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram

transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório” .

Adiante, sobre o cumprimento deficitário do disposto no artigo 51, inciso VII, da Lei no 11.101/05, que determina a instrução do feito com extratos atualizados das contas bancárias do devedor, tem-se que “a. Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia anexado a inicial os extratos de todas as contas existentes. b. Então, na emenda a inicial, a empresa requerente juntou aos autos telas dos sítios eletrônicos dos Bancos Itaú (acesso bloqueado), Sicredi (usuário não cadastrado), Daycoval (usuário ou senha inválido) e Safra (senha bloqueada) (id.32026957), aduzindo que [...] as instituições bancárias limitaram o acesso às contas bancárias [Doc.04], impedindo a plenitude de apresentação, razão pela qual faz-se necessário a determinação deste r. juízo para que as instituições bancárias liberem o acesso aos extratos bancários, o que desde já se requer [...]. c. Entretanto, observa-se que não há qualquer indicativo quanto a impossibilidade de acesso ao sistema dos Bancos do Brasil e Bradesco, bem como cooperativa Primacredi, onde a empresa requerente também possui contas bancárias, de modo que as telas colacionadas não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de se obter os extratos necessários. Até porque, o impedimento relatado foi constatado em 27.04.2020 (data indicada nas pelas apresentadas – id.32026957) e não houve a comprovação de qualquer ato posterior praticado até o protocolo da emenda a inicial em 11.05.2010 na tentativa de cumprir a obrigação imposta pelo artigo 51, inciso VII, da LRF, posto que poderia ter noticiado tal fato nestes autos logo após ter conhecimento e solicitado providências deste juízo para que pudesse cumprir o prazo conferido e/ou tomado qualquer outra medida em tal sentido" .

Ainda, sobre o descumprimento dos esclarecimentos constatados preliminarmente, concluiu-se que “Outrossim, quanto aos esclarecimentos solicitados referente aos apontamentos realizados nos tópicos “V”, “IX.4”, “IX.4F”, “IX.6” e “X” do relatório de constatação prévia, assevera-se que, embora a juntada dos documentos contábeis com posição em 31.03.2020 possa ter sanado alguns, o fato é que a empresa requerente não teceu qualquer consideração a respeito em sua emenda, bem como não forneceu os documentos complementares solicitados e indicados no e-mail colacionado no id.31435123, conforme mencionado no item 7 das considerações finais do relatório”.

Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234).

Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o arresto da quantidade de 8.234 (oito mil, duzentas e trinta e quatro) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja depositadas nos armazéns da Executada nos seguintes endereços: • Nova Xavantina/MT: Armazém Br 158, Km, 649, no 3047, Zona Rural ; • Sorriso/MT: Armazém da Indiana Agri, localizado na BR 163; • Gaúcha do Norte: Armazém Estrada R 17 – Zona Rural Saída para Paranatinga e, caso não se encontrem grãos, o arresto de produtos/subprodutos armazenados ou bens móveis de propriedade da executada, cujo valor seja suficiente para saldar o montante ora executado,
mediante prévia formalização da caução real imobiliária
.

Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art.916).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1o).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1o e 2o).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Em face da grave situação financeira noticiada, defiro o parcelamento das custas processuais, na forma normativa (CNGC), condicionando o cumprimento da medida cautelar ao efetivo recolhimento da primeira parcela.

Cumpra-se com urgência
.

Primavera do Leste (MT), 25 de maio de 2020.

(a)
Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu pela presença dos requisitos legais da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar

para a concessão

do
arresto

quantidade de 8.234 sacas de 60 kg de soja
depositadas nos armazéns da executada.

Não é de se olvidar que a tutela provisória de urgência possui disciplina no
artigo 300 do CPC/15
e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar do
artigo 301 do mesmo ordenamento jurídico
, deve-se mostrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

"Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito."

Grifei
.

Leciona, a propósito,
FREDIE DIDIER JÚNIOR
:

"A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o".
(Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Ainda, sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE -ARRESTO DE BENS DO RÉU PARA GARANTIA DO PEDIDO PRINCIPAL - ART.294, 300 E 301 DO NCPC - PODER GERAL DE CAUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Comprovada a probabilidade do direito invocado pela autora, em razão dos indícios de prova da responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que ocasionou o atropelamento da agravante, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindo da possível alienação de bens que poderá levar a insolvência do réu, possível a concessão do arresto a título de poder geral de cautela (art.301 do NCPC).
3. Recurso conhecido e provido."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0191.17.001211-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/0018, publicação da súmula em 14/11/2018)

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não há dúvida de que magistrada agiu com acerto, uma vez que ,

a priori
, num juízo de cognição sumária, verifico a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser concedida a
tutela de urgência de natureza cautelar
, a ser efetivada através de arresto.

As alegações acerca do pedido de recuperação judicial indeferido pelo Juízo "
a quo
" e pendente de julgamento por este Tribunal, por si só não é suficiente para macular os requisitos da cautelar de urgência.

Inclusive, foram vários recursos que tive a oportunidade de

decidir sobre a empresa

agravante. Neles pude verificar que a decisão que indeferiu o processo de recuperação judicial pontuou inúmeras irregularidades, ilegalidades e até indícios de fraudes.

Aliás, a sentença que indeferiu a recuperação judicial encontra-se juntada no
ID no 47062469
, cujo fragmento transcrevo:

"(...) Após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com
documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido,
embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (Num.32321234)

(...)

Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa
.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da
avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019
.

Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal (...)".
Grifei
.

Denota-se que restou demonstrado no processo de recuperação judicial fortes indícios de fraude e confusão patrimonial.

Tive também oportunidade de verificar nos demais recursos de minha relatoria que a empresa agravante ajuizou a ação de recuperação judicial após receber toda a produção dos seus clientes, além de vender imóvel de seu patrimônio dias antes do ajuizamento.

Ademais, vale salientar que a sentença que pôs fim ao processo de recuperação judicial revogou a liminar que impedia a empresa agravante de ser demandada em atos expropriatórios, logo, o ajuizamento da execução e de suas respectivas medidas liminares tornaram-se plenamente possíveis, sendo assim, a cautelar urgência em questão foi realizada dentro da legalidade.

Se não fosse o bastante, a cautelar de urgência foi concedida mediante a
prestação de caução real imobiliária
para garantir eventual

irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, restaram preenchidos na decisão singular todos os requisitos legais previstos nos artigos 300 e 301, ambos do CPC/15.

Quanto ao pedido de suspensão da ação, esta não prospera - até porque, com a revogação da liminar na sentença, o recebimento do recurso de apelação será recebido em seus regulares efeitos, bem como vale lembrar que a medida de urgência foi condicionada ao oferecimento de caução, portanto, inexiste perigo de dano à empresa recorrente em caso de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No mais, é importante ressaltar que o
Ministério Público Estadual

manifestou-se recentemente no
Recurso de Apelação no 1001969-41.2020.8.11.0037
, conforme parecer juntado no
ID no 50498497,
recomendando o desprovimento do recurso, apontando as inúmeras inconsistências na documentação apresentada, o que reforça mais a liminar concedida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020